Tribunal: TJBA
Processo: 8004704-42.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004704-42.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado(s): FABIO RIVELLI EMBARGADO: ZILA MARIA SILVEIRA DROUILLARD Advogado(s): HENRIQUE KRUSCHEWSKY NETO ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Latam Airlines Group S/A contra acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta por Zila Maria Silveira Drouillard, reconhecendo a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo extravio definitivo de bagagem e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros legais; (ii) examinar eventual omissão sobre a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em face do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) apurar se houve omissão quanto à aplicação da Resolução nº 400/2016 da ANAC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina com clareza os critérios adotados para a fixação dos juros e da correção monetária, com base na legislação vigente à época da decisão (art. 405 do CC), não sendo possível aplicar retroativamente a Lei nº 14.905/2024, especialmente por não ter sido objeto de debate na Apelação, o que caracteriza inovação recursal indevida. 4. A tese da prevalência das Convenções Internacionais foi expressamente afastada, com fundamentação clara na incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando a autora como destinatária final dos serviços e reconhecendo a responsabilidade objetiva da companhia aérea com base no art. 14 do CDC. 5. A Resolução nº 400/2016 da ANAC não foi arguida no recurso de Apelação nem na sentença, o que configura inovação recursal, sendo vedada sua introdução em sede de Embargos de Declaração, além de tratar-se de norma infralegal que não prevalece sobre os dispositivos legais civis e consumeristas aplicáveis ao caso. 6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao prequestionamento genérico ou à introdução de teses novas, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A superveniência de norma legal que altera critérios de atualização monetária e juros não autoriza sua aplicação retroativa em sede de Embargos de Declaração, quando ausente omissão no julgado. 2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor em relações de transporte aéreo internacional independe da existência de convenções internacionais, quando configurada a relação de consumo. 3. A introdução de teses jurídicas ou normas não debatidas na instância anterior configura inovação recursal e é incabível em Embargos de Declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024; Decreto nº 5.910/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2430813/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004704-42.2020.8.05.01501, tendo como Embargante a LATAM AIRLINES GROUP S/A e Embargada ZILA MARIA SILVEIRA DROUILLARD. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.